Tribunal: TJSP
Processo: 1000462-23.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Simples
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Apelação. Injúria. Contexto de violência doméstica contra a mulher. Absolvição por ausência de provas. Insurgência recursal da querelante. Querelado que teria chamado a querelante de "vagabunda". Incerteza quanto às circunstâncias da discussão havida entre as partes. Versão defensiva do apelado não afastada pelo frágil conjunto probatório, tendo a própria defesa desistido da oitiva de testemunha

Ementa:
Apelação. Injúria. Contexto de violência doméstica contra a mulher. Absolvição por ausência de provas. Insurgência recursal da querelante. Querelado que teria chamado a querelante de "vagabunda". Incerteza quanto às circunstâncias da discussão havida entre as partes. Versão defensiva do apelado não afastada pelo frágil conjunto probatório, tendo a própria defesa desistido da oitiva de testemunha presencial. Versões conflitantes apresentadas por querelante e querelado, únicos ouvidos em juízo. Aplicação do princípio do "in dubio pro reo". Absolvição mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000720467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1000462-23.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/querelante
LETICIA DA MOTA SILVA, é apelado/querelado FELIPE DINIZ GOMES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Gustavo Koiti Sugawara e fez uso da palavra o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Criminal no 1000462-23.2019.8.26.0050
2
Apelação criminal no 1000462-23.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Leticia da Mota Silva (querelante)
Apelado: Felipe Diniz Gomes (querelado)
VOTO No. 23.060
Apelação. Injúria. Contexto de violência doméstica contra a
mulher. Absolvição por ausência de provas. Insurgência
recursal da querelante. Querelado que teria chamado a
querelante de “vagabunda”. Incerteza quanto às circunstâncias
da discussão havida entre as partes. Versão defensiva do
apelado não afastada pelo frágil conjunto probatório, tendo a
própria defesa desistido da oitiva de testemunha presencial.
Versões conflitantes apresentadas por querelante e querelado,
únicos ouvidos em juízo. Aplicação do princípio do “in dubio
pro reo”. Absolvição mantida. Recurso improvido.
Pela sentença de fls. 123/124, proferida em
11 de fevereiro de 2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Luis Fernando
Decoussau Machado, da Vara Central de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher da Comarca de São Paulo, o querelado
FELIPE DINIZ GOMES foi absolvido da imputação constante na
queixa-crime quanto à suposta prática do delito previsto no art. 140
do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal.
Irresignada, a querelante interpôs recurso de
apelação, requerendo, em síntese, a condenação do querelado,
nos termos da exordial, haja vista a comprovação da autoria e da
materialidade do delito de injúria (fls. 160/176).

Apelação Criminal no 1000462-23.2019.8.26.0050
3
O recurso foi contrarrazoado (fls. 231/242) e
a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
provimento ao apelo (fls. 260/262).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso não
comporta provimento.
Segundo descreve a queixa-crime (fls. 1/6),
no dia 26 de outubro de 2018, por volta de 18h00, na Rua São
Leopoldo, no 490, Casa 05, Belém, na cidade de São Paulo, o
querelado,
prevalecendo-se
de
relações
domésticas,
teria
ameaçado a querelante de lhe causar mal injusto e grave, bem
como a injuriado, ofendendo-lhe a dignidade.
Saliente-se que a persecução penal inerente
ao delito de ameaça é objeto de outro feito (fl. 204), restando nestes
autos somente a discussão relativa à suposta prática do crime de
injúria.
E, nesta seara, a absolvição do querelado é
medida de rigor, tal como constou na sentença ora guerreada.
Afinal, em juízo, houve a oitiva somente da
vítima (mídia inserta aos autos digitais), a qual confirmou a
ocorrência dos fatos, salientando que o réu foi até a sua residência,
após a separação do casal, e a ameaçou, dizendo ter comprado
uma arma para matá-la, gritando que ela era uma “vagabunda”,
tendo restado ofendida por tal xingamento.
A defesa desistiu da oitiva da suposta
testemunha presencial dos fatos, conforme se extrai do termo de

Apelação Criminal no 1000462-23.2019.8.26.0050
4
audiência (fl. 116).
Já no interrogatório judicial, o réu negou a
prática delitiva, dizendo ter ido até a residência da ofendida apenas
para conversar sobre os horários de visitas da filha em comum,
evoluindo a conversa, todavia, para uma discussão acalorada entre
as partes, mas sem ameaça ou ofensa grave.
Conforme se denota, o quadro probatório no
tocante ao crime de injúria demonstra-se frágil a escorar
condenação do querelado.
Não houve a oitiva judicial de qualquer
testemunha que tenha efetivamente presenciado o início da
discussão havida entre a vítima e o querelado no dia dos fatos,
sendo impossível identificar como teria se iniciado o entrevero e a
conduta de cada um dos envolvidos, bem como o conteúdo de
eventual ofensa verbal (sequer comprovada a contento) proferida
pelo agente e se tal ofensa teria sido suficiente para a lesão do
decoro e da honra subjetiva da vítima.
Com efeito, ainda que remota, a versão do
apelado, no sentido de discussão mútua e acalorada entre as
partes, mantém-se razoável, inexistindo provas em contrário e,
dessa feita, operando em seu favor, em última análise, o
preceituado pelo princípio do in dubio pro reo, tal como delineado
na sentença.
Sem mais delongas, in casu, de fato,
inexiste prova segura e suficiente capaz de combalir a versão
apresentada pelo apelado, tornando de rigor a sua absolvição, com

Apelação Criminal no 1000462-23.2019.8.26.0050
5
fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação interposto por LETICIA DA
MOTA SILVA, mantendo integralmente a sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator